Tribunal: TJES
Processo: 5018759-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5018759-21.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELANTE: IVAN COSTA FREITAS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5018759-21.2021.8.08.00240

APELANTES: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IVAN COSTA FREITAS

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acompanhados de remessa necessária, em face de sentença (Id. 2216373) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por IVAN COSTA FREITAS, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral para determinar o pagamento da aposentadoria do autor/apelado, pelo IPAJM, com subsídio proporcional ao tempo de serviço, nos termos no artigo 42, inciso V, da LC 35/79, cabendo ao TJES a manutenção em sua folha de inativos, oportunidade em que condenou os réus/apelantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões
(Id. 2216376
)

o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD
O DO ESPIRITO SANTO

aleg
ou
, em suma, que “
considerando que os efeitos da concessão da aposentadoria compulsória, conforme registra o Ato Especial nº.
313/2020
, ocorreram a partir de
16.10.2020
, após a entrada em vigor das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº. 103/2019 no que se refere à matéria, deve ser aplicada a espécie os termos da referida emenda constitucional”,
de forma a impedir ser aplicada a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais como penalidade para magistrados.

P
or s
eu turno
,
sustentou
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO q
ue
a EC 103/19 “
alterou os artigos 93, inciso VIII, e 103-B, §4º, III da Constituição Federal, suprimindo dos textos a expressão ‘aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço’
”,
de tal foma que “
a penalidade disciplinar de aposentadoria compulsória proporcional no interesse público passou a ser considerada inconstitucional, e portanto inaplicável a casos posteriores.
”

D
estacou, p
or fim
, ser vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, nos termos do artigo 40, §4º, da CF/88.

C
ontrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5018759-21.2021.8.08.00240

APELANTES: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IVAN COSTA FREITAS

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acompanhados de remessa necessária, em face de sentença (Id. 2216373) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por IVAN COSTA FREITAS, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral para determinar o pagamento da aposentadoria do autor/apelado, pelo IPAJM, com subsídio proporcional ao tempo de serviço, nos termos no artigo 42, inciso V, da LC 35/79, cabendo ao TJES a manutenção em sua folha de inativos, oportunidade em que condenou os réus/apelantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões
(Id. 2216376
)
o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

aleg
ou
, em suma, que “
considerando que os efeitos da concessão da aposentadoria compulsória, conforme registra o Ato Especial nº.
313/2020
, ocorreram a partir de
16.10.2020
, após a entrada em vigor das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº. 103/2019 no que se refere à matéria, deve ser aplicada a espécie os termos da referida emenda constitucional”,
de forma a impedir ser aplicada a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais como penalidade para magistrados.

P
or s
eu turno
,
sustentou
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO q
ue
a EC 103/19 “
alterou os artigos 93, inciso VIII, e 103-B, §4º, III da Constituição Federal, suprimindo dos textos a expressão ‘aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço’
”,
de tal foma que “
a penalidade disciplinar de aposentadoria compulsória proporcional no interesse público passou a ser considerada inconstitucional, e portanto inaplicável a casos posteriores.
”

D
estacou, p
or fim
, ser vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, nos termos do artigo 40, §4º, da CF/88.

Prefacialmente, impõe-se consignar a
legitimidade passiva
ad causam
dos réus/apelantes, na medida em que, conforme b
em observado
pelo Juízo
a quo
, muito embora o IPAJM
detenha
personalidade jurídica própria, a pretensão exord
ial consiste não apenas
na
concessão de aposentadoria proporcional
pela autarquia previdenciária
, mas, também,
na sua
manutenção na folha de inativos do
e.
TJES.

Dito isso, c
inge-se a controvérsia em verificar se diante das alterações promovidas pela EC 103/19
restou suprimida do ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de impor a magistrado sanção disciplinar de aposentadoria compulsória.

D
ada verificação decorre da pretensa tentativa
d
os apelantes em fazerem
crer que com a promulgação da referida emenda a penalidade de aposentadoria compulsória prevista na LOMAN (LC n. 35/1979) não mais se compatibiliza
ria
com a Carta Magna.

Contudo, não tenho dúvida em afirmar que embora possa considerar que a vontade do legislador coincida com tal
pretensão
, fato é que do novo texto constitucional não é possível
extraí-la
, seja porque não há menção expressa à vedação à aposentadoria compulsória
a
magistrados, ou mesmo porque a mera retirada do vocábulo “aposentadoria” não implica necessariamente a impossibilidade de aplicação de tal penalidade.

A
liás, a
leitura do art. 103-B,
§
4
º
,
III, do Texto Constitucional, revela
a possibilidade d
e
o CNJ aplicar além da remoção e disponibilidade, também
“outras sanções administrativas”,

a
s quais,
por certo, consistem nas sanções previstas na LOMAN.

Válido mencionar que o Estatuto da Magistratura, devidamente recepcionad
o
pela Constituição Federal, além de continuar a prever a pena disciplinar da aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, traz em seu bojo também a pena de demissão por exemplo, e que também não é mencionado no
art. 103-B,
§
4
º
,
III
da Carta Magna.

Portanto, a
despeito da EC n. 103/2019 ter suprimido a expressão “aposentadoria”
, não existe vedação expressa a respeito
desta penalidade.

Ademais,

é de se ressaltar que o acolhimento da pretensão d
os apelantes
acarretaria
em verdadeiro
deficit
no regime
disciplinar
da Magistratura, eis que a
disponibilidade
passaria a ocupar o lugar de maior pena administrativa aplicável ao magistrado,

a qual, por essência, é provisória.

Nesta mesma perspectiva, e
m caso análogo ao presente, o eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana,
recentemente,

externou
de forma elucidativa o seguinte
entendimento
,
o qual ora corroboro
:

“
Diante desse cenário, o único argumento favorável à tese de que a aposentadoria compulsória seria, agora, inconstitucional, baseia-se na combalida ideia de “intenção do legislador” (mens legislatoris), a qual apontaria para a vedação a esse tipo de sanção. Entretanto, trata-se de tese revestida de grande fragilidade técnico-jurídica
(...).

Tal linha de compreensão está plenamente afinada com os mais recentes estudos no plano da hermenêutica, segundo os quais o texto, não importando se de estatura legal ou de hierarquia constitucional, pode dar origem a uma ou várias normas, entendidas estas como os sentidos ou significados extraídos do enunciado normativo.

Disso resulta o relevo indiscutível que assume, no processo hermenêutico contemporâneo, a busca do sentido que emerge do texto normativo, a significar que a indagação exegética há de considerar não o que pretendiam os formuladores da prescrição normativa, mas, isso sim, a compreensão que objetivamente decorre do conteúdo material da lei ou da Constituição
(...).

Nessa contextura, pouco importa que a “voluntas legislatoris” do Constituinte Derivado tenha apontado no sentido de suprimir a aposentadoria compulsória como pena imponível a um juiz, a pretexto de que se trataria de uma suposta benesse, e não de uma autêntica penalidade.

Importa, isto sim, que a EC nº 103/2019, sem vedá-la expressamente, limitou-se a suprimir do texto constitucional a referência à aposentadoria compulsória”.

(TJES, Agravo de Instrumento n.
5005930-80.2021.8.08.0000
)

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s, oportunidade em que julgo prejudicada a remessa necessária
,

mantendo
,
incólume,
o comando sentencial
.

Em virtude do desprovimento recursal, majora-se a verba honorária sucumbencial para
1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I,
e §11,
do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. MAGISTRADO. EC 103/19. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.

I –
Não fora acolhida a
pretensa tentativa do
s

apelantes
em fazer
em
crer que
com
a promulgação da
EC n. 103/2019
a penalidade de aposentadoria compulsória prevista na LOMAN (LC n. 35/1979) não mais se compatibiliza
ria
com a Carta Magna.

II -
E
mbora possa considerar que a vontade do legislador coincida com tal
pretensão
, fato é que do novo texto constitucional não é possível
extraí-la
, seja porque não há menção expressa à vedação à aposentadoria compulsória
a
magistrados, ou mesmo porque a mera retirada do vocábulo “aposentadoria” não implica necessariamente a impossibilidade de aplicação de tal penalidade.

I
I
I –

A
leitura do art. 103-B,
§
4
º
,
III, do Texto Constitucional, revela
a possibilidade d
e
o CNJ aplicar além da remoção e disponibilidade também “outras sanções administrativas”,
as quais,
por certo, consistem nas sanções previstas na LOMAN,
dentre as quais
reside
a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço
.

I
V
-
É
de se ressaltar que o acolhimento da pretensão da parte recorr
ente
acarretaria
em verdadeiro
deficit
no regime
disciplinar
da Magistratura, eis que a
disponibilidade
passaria a ocupar o lugar de maior pena administrativa aplicável ao magistrado,

a qual, por essência, é provisória.

V
-
Sentença mantida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.